Tribunal: TJDFT
Processo: 0700068-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. MEDIDA ATÍPICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER, em cumprimento de sentença fundado em cédula de crédito bancário.
2. O exequente alegou dificuldade na localização de bens do devedor, mesmo após tentativas via SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, e sustentou violação ao direito à tutela executiva efetiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Há duas questões em discussão: I) verificar se é cabível a utilização do sistema SNIPER para localização de bens do devedor; II) definir se a ausência de êxito nas diligências ordinárias autoriza, por si só, o uso da referida ferramenta.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. O sistema SNIPER constitui ferramenta de investigação patrimonial que cruza dados de múltiplas bases, inclusive com acesso a informações sensíveis e de terceiros, devendo ser utilizado de forma excepcional.5. Sua utilização pressupõe a existência de indícios mínimos de ocultação patrimonial, fraude ou dilapidação de bens pelo devedor.6. A simples frustração das diligências típicas não autoriza automaticamente o uso de medidas atípicas.7. No caso, não foram apresentados elementos concretos que indiquem ocultação de patrimônio ou que demonstrem a utilidade prática da medida.8. O ônus de indicação de bens penhoráveis não pode ser transferido integralmente ao Poder Judiciário.9. Precedentes do tribunal confirmam que o uso do SNIPER exige demonstração de necessidade, adequação e utilidade, o que não se verificou.
DISPOSITIVO E TESE10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A utilização do sistema SNIPER na execução depende da demonstração de indícios concretos de ocultação patrimonial e de sua utilidade prática, não sendo suficiente a mera frustração das diligências típicas de localização de bens.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 772, III, 773.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1884526, AGI 0712622-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 26/06/2024, DJe 09/07/2024;

TJDFT, Acórdão 1886288, AGI 0753673-89.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 27/06/2024, DJe 15/07/2024.